Tribunal: TJSP
Processo: 0042364-26.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Declinada a competência pela Eg. 35a Câmara de Direito Privado. Redistribuiu-se. A C. 11a Câmara de Direito Público suscitou dúvida perante o Órgão Especial, entendendo tratar-se de matéria de Direito Privado.
Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de veículo ocasionada pela má conservação de via pública, envolvendo responsabilidade

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Declinada a competência pela Eg. 35a Câmara de Direito Privado. Redistribuiu-se. A C. 11a Câmara de Direito Público suscitou dúvida perante o Órgão Especial, entendendo tratar-se de matéria de Direito Privado.
Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de veículo ocasionada pela má conservação de via pública, envolvendo responsabilidade civil do Estado. Precedentes deste Eg. Órgão Especial. Competência da 11a Câmara de Direito Público para apreciar a demanda.
Conflito procedente. Competente a Câmara suscitante.